Tribunal: TJPA
Processo: 0802837-11.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802837-11.2022.8.14.0017

APELANTE: INES DE JESUS LOPES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REVOGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência de outra ação conexa justifica a anulação ou modificação da decisão monocrática; (ii) determinar se houve omissão quanto à gratuidade de justiça concedida anteriormente; (iii) avaliar se estão presentes requisitos legais e jurisprudenciais para revisão do contrato bancário firmado entre as partes.

III.

Razões de decidir

3.

A existência de demanda conexa não impede o julgamento do mérito da presente ação, especialmente na ausência de decisão de reunião ou suspensão dos processos.

4.

A gratuidade de justiça foi regularmente deferida no curso do processo e não houve revogação expressa. Assim, permanece válida, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

5.

A taxa de juros pactuada está abaixo da média de mercado e a capitalização mensal foi expressamente prevista no contrato, em conformidade com o REsp 973827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

6.

Inexistem provas documentais que evidenciem onerosidade excessiva, desvantagem exagerada ou cobrança em duplicidade. Alegações genéricas não são aptas a ensejar revisão contratual.

7.

A renegociação contratual posterior demonstra tentativa de ajuste entre as partes e afasta a alegação de desrespeito à função social do contrato ou violação à boa-fé objetiva.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por INES DE JESUS LOPES contra decisão monocrática proferida no ID 25842510, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando que a pretensão recursal vai de encontro a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado todos os argumentos levantados na petição inicial com base na legislação aplicável, na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O contrato de financiamento firmado entre as partes apresenta cláusulas claras, firmadas sob a égide do princípio da autonomia da vontade, com taxa de juros compatível com a média de mercado à época da contratação, conforme apurado pelo juízo a quo com base em dados do Banco Central.

A capitalização dos juros foi expressamente pactuada, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade, nos termos do art. 4º do Decreto 2.170-36/2001, jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 973827/RS, julgado em regime de recurso repetitivo).

Não há nos autos prova documental hábil a demonstrar onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada decorrente de cláusula contratual abusiva. Tampouco se verifica omissão da instituição financeira em promover eventual repactuação, diante da renegociação que culminou em novo contrato.

Em relação à alegada cobrança em duplicidade ou desconsideração de valores pagos, a parte autora não apresentou prova inequívoca da irregularidade, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de provas.

A sentença enfrentou adequadamente as alegações da parte autora, não se constatando nulidade ou erro material que justifique sua reforma. Ao contrário, o julgador de primeiro grau fez correta aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido da não configuração de abusividade quando ausente comprovação objetiva de violação à boa-fé ou à função social do contrato.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões recursais com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a existência de conexão entre os presentes autos e ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de tutela antecipada de urgência, ainda pendente de julgamento em primeiro grau, e que também trata do mesmo contrato impugnado. Sustentou, ademais, que a decisão monocrática deixou de apreciar pontos essenciais levantados no recurso de apelação, bem como a decisão de concessão da gratuidade de justiça, que não teria sido considerada, mesmo com a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado com inclusão em pauta, pleiteando a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos questionados e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a consequente isenção dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de financiamento de veículo.

No que se refere à alegada conexão com outras ações, é certo que a existência de demanda conexa não impede a análise de mérito da causa em julgamento, sobretudo quando inexiste determinação de reunião dos feitos ou decisão de suspensão processual. A simples menção à distribuição de ação posterior por dependência não compromete a validade da decisão monocrática proferida, tampouco configura óbice ao julgamento colegiado do recurso.

No tocante ao pedido de reforma da condenação em custas e honorários sucumbenciais, sob a alegação de que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, não há reparo a ser feito. O benefício foi expressamente concedido na decisão ID 25394050, permanecendo hígido ao longo da tramitação do feito. A condenação ao pagamento de custas e honorários, prevista na sentença, não implica revogação tácita do benefício, no entanto deve ser suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INCONFORMISMO.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (CPC/2015, ART. 521, III). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade da Justiça, uma vez concedida, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50, e somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

2.
Não há que se falar em revogação tácita da gratuidade de justiça já concedida. A revogação deve ser expressa, ouvindo-se previamente a parte interessada, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3. "É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes" (AgInt no REsp 1.962.657/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

4. Hipótese em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente já foi improvido por este Tribunal, inclusive com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido ao recurso, pendendo de julgamento tão somente os segundos embargos de declaração opostos pela parte, o que reforça o entendimento então adotado pelo Tribunal estadual, que afastara a exigência de caução com fundamento nos incisos II e III do art. 521 do CPC/2015.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.174.897/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Portanto, considerando que não houve revogação expressa da gratuidade de justiça inicialmente deferida, a condenação em custas e honorários permanece suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Quanto à alegada onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada aptas a ensejar revisão contratual, não há o que modificar na decisão agravada. A taxa de juros pactuada está abaixo da média de mercado à época da contratação, e a capitalização mensal dos juros consta expressamente no instrumento contratual, atendendo ao que determina a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973827/RS, julgado sob o regime de recursos repetitivos.

Também não há nos autos comprovação de cobrança indevida de valores ou duplicidade de encargos. A parte limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova documental robusta.

Ressalte-se que a mera dificuldade financeira, mesmo decorrente de evento superveniente como a pandemia, por si só, não é suficiente para justificar a revisão judicial do contrato, notadamente quando houve tentativa de renegociação e celebração de novo contrato, como ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025